Tribunal: TJSP
Processo: 1099515-79.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AUTORa - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DE RELACIONAMENTO - COBRANÇA - PERTINÊNCIA - AUTORIZAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO CMN E PELA SÚMULA 566 DO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AUTORa - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DE RELACIONAMENTO - COBRANÇA - PERTINÊNCIA - AUTORIZAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO CMN E PELA SÚMULA 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

REGISTRO DE CONTRATO - ANOTAÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO DOCUMENTO DO VEÍCULO - DEMONSTRAÇÃO - COBRANÇA - POSSIBILIDADE.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.578.553/SP - ATO - RÉU - COMPROVAÇÃO - COBRANÇA - VALIDADE - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA AUTORA DESPROVIDO.